Tribunal: STF
Processo: Rcl 92973
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTADO DA FEDERAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S N. 275 E N. 485. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo ESTADO DE RONDÔNIA, em face da decisão proferida pela Vara do Trabalho de Cacoal, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do processo n. 0000067- 16.2026.5.14.0041, por suposta afronta às decisões proferidas nos julgamentos das ADPF’s n. 275 e n. 485.

Alega o reclamante que a ação de origem foi “ajuizada por HÉLIA ALVES RIBEIRO LIMA em face de RKV ALIMENTOS LTDA e do ESTADO DE RONDÔNIA, na qual se pleiteia o pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias decorrentes do alegado inadimplemento da empresa reclamada principal” (fl. 1, e-doc. 1).  

Afirma que “a empresa RKV ALIMENTOS LTDA prestava serviços de fornecimento de marmitas para a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS (Presídio da Comarca de Cerejeiras/RO), mantendo vínculo contratual com o Estado de Rondônia. A reclamante foi contratada para atuar na cozinha do referido estabelecimento prisional” (fl. 1, e-doc. 1).

Discorre que “no curso do processo, a parte reclamante requereu medida cautelar incidental, alegando, em síntese, inadimplemento reiterado de obrigações trabalhistas (salários, FGTS e verbas rescisórias), bem como risco concreto de frustração da execução, diante de indícios de insolvência da empresa e de perda iminente de contrato administrativo mantido com o Estado de Rondônia” (fl. 2, e-doc. 1). 

Diante deste requerimento, o Juízo da Vara do Trabalho de Cacoal/RO deferiu a tutela cautelar incidental. O ato reclamado foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 4 – grifos nosso):

““DECISÃO – TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL
(...)
O perigo de dano também se mostra concreto e atual.
Conforme narrado na medida cautelar há notícia de perda de contrato relevante com a SEJUS, principal fonte de receita da empresa, com indícios de redução da atividade econômica e fragilidade financeira. Ainda, existem créditos públicos passíveis de rápida dissipação (contratos com o Estado de Rondônia).
Tais circunstâncias evidenciam risco real de insolvência ou dilapidação patrimonial, comprometendo a efetividade da futura execução trabalhista.
(...)
O arresto de créditos é medida idônea e proporcional, especialmente quando há crédito trabalhista de natureza alimentar, existem valores identificáveis perante a Administração Pública e há risco concreto de frustração da execução.
No caso, a inicial indica que a reclamada mantém ou manteve contratos com a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS e o Departamento de Estradas de Rodagem – DER/RO.
Mostra-se, portanto, adequada a constrição de eventuais créditos junto a tais órgãos, bem como outros órgãos da Administração Direta do Estado de Rondônia que mantenham vínculo contratual com a primeira reclamada.
(...)
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto:
(...)
2. DETERMINO a constrição de eventuais créditos que a primeira reclamada possua junto ao ESTADO DE RONDÔNIA, especialmente perante: Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS; Departamento de Estradas de Rodagem – DER/RO.
3. OFICIE-SE, com urgência, aos referidos órgãos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias: informem a existência de créditos em favor da primeira reclamada; procedam à imediata retenção dos valores, até o limite fixado; depositem os valores à disposição deste Juízo.”

Sustenta que o ato reclamado viola o decidido nas ADPF’s n. 275 e 485, pois “a decisão reclamada determina a constrição e retenção de créditos que a empresa RKV ALIMENTOS LTDA possui perante a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS e o Departamento de Estradas de Rodagem – DER/RO. Tais créditos, enquanto não transferidos ao particular por meio da tradição (artigo 1.267 do Código Civil), preservam integralmente sua natureza pública e, portanto, não podem ser objeto de constrição judicial pela Justiça do Trabalho” (fl. 4, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer: 

“i) que seja concedida tutela de urgência (liminar), para determinar a cassação/suspensão dos efeitos da decisão de Tutela Cautelar Incidental proferida nos autos do Processo n.º 0000067-16.2026.5.14.0041, em trâmite na Vara do Trabalho de Cacoal/RO, que determinou o arresto e constrição de eventuais créditos existentes em favor da empresa RKV ALIMENTOS LTDA.
(...)
v) ao final, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista n.º 0000067-16.2026.5.14.0041 (Vara do Trabalho de Cacoal/RO – TRT da 14ª Região), determinando-se a observância da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs n.º 485/AP e n.º 275/PB” (fl. 7, e-doc. 1). 

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

Discute-se, na presente reclamação, se o Juízo reclamado, ao determinar o bloqueio de eventuais créditos decorrentes dos contratos mantidos pela empresa RKV ALIMENTOS LTDA e o ESTADO DE RONDÔNIA, especialmente, com a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS e o Departamento de Estradas de Rodagem – DER/RO, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s n. 275 e n. 485. 

As ementas das ADPF’s n. 275 e 485 dispõe, respectivamente, que: 

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” 
(ADPF n. 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 27.06.2019)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”
(ADPF n. 485, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe: 04.02.2021)
 
Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

O Juízo reclamado, ao determinar ao reclamante o bloqueio de crédito existente em favor do réu da ação laboral, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 275 e 485, pois limitou-se a determinar que os créditos devidos à empresa (reclamada na ação trabalhista) fossem reservados para posterior quitação das verbas trabalhistas. 

Não se verifica, portanto, na decisão reclamada, violação ao princípio da legalidade orçamentária e ao preceito da separação de poderes no que se refere ao bloqueio de crédito da executada junto ao Estado da Federação. 

Nesse sentido: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Nas informações prestadas, o órgão reclamado esclareceu que ‘a ordem [de depósito em juízo] não visava penhorar verbas do ente público, obstando sua autonomia, mas o que se almejava […] era que, no momento oportuno, após os trâmites normais para quitação de despesa pública, na iminência de eventual repasse de verbas devidas pelo Município de São Luís ao prestador de serviço (MASV), o município fizesse a retenção do valor necessário à satisfação do crédito discutido nesta demanda e o depositasse em juízo em prol deste processo’. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 39.603, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, Pub 17.8.2021)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 275 E NA ADPF 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal, não se admite constrição de verbas públicas para satisfazer créditos trabalhistas. 2. Tendo sido determinada apenas a reserva de créditos devidos, que deixariam de ser pagos diretamente à executada no momento do vencimento para serem disponibilizados ao Juízo da execução com o fim de satisfazer verbas trabalhistas, não há falar em interferência no cronograma financeiro do ente público ou na sua autonomia orçamentária, objetos de proteção dos julgamentos realizados nas ADPFs 275 e 485. 3. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões apontadas como paradigmas, é inviável o manejo da reclamação. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 48375, Rel. Ministro Nunes Marques, 2ª Turma, Publicado em 28.4.2022)

Todavia, ressalto que, quanto à ordem de depósito dos valores retidos à disposição do Juízo reclamado, ou seja, à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas, a decisão reclamada violou, em parte, o precedente firmado na ADPF n. 485 desta Corte. 

Friso que, em momento algum, será possível a determinação do momento em que ocorrerá a transferência para conta judicial de crédito objeto de penhora ou algo similar nas contas do Ente Público, pois trata-se de prerrogativa do reclamante a programação de pagamento, conforme os procedimentos legais.

Desse modo, a ordem da Justiça do Trabalho deve limitar-se ao bloqueio de crédito, cabendo ao Estado reclamante, no momento legalmente oportuno, efetuar a transferência das quantias à conta judicial, a fim de quitação das verbas trabalhistas. 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para que, no tocante à transferência de quantias à conta judicial, em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF n. 485, haja o respeito dos procedimentos legais de pagamento do ente reclamante. Este, em vez de pagar à empresa, repassará os valores cabíveis ao Juízo competente, observado o cronograma administrativo.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente